Tribunal: TJPA
Processo: 0004986-92.2019.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004986-92.2019.8.14.0057

APELANTE: JOSE FLAID DA SILVA VIANA, CARLOS HENRIQUE PEIXOTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou os recorrentes pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhes a pena de 8 (oito) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão e 810 (oitocentos e dez) dias multa, em regime inicial semiaberto. Inconformadas, as defesas pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal. O Ministério Público pugna pelo improvimento dos recursos. A d. Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e improvimento dos apelos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) saber se a dosimetria da pena deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade restou comprovada por auto de apreensão, laudo toxicológico definitivo e fotografias da substância entorpecente (cocaína) apreendida em quantidade superior a 175 (cento e setenta e cinco) quilos. A autoria decorre dos depoimentos colhidos sob contraditório, especialmente dos policiais responsáveis pela apreensão, corroborados pelas circunstâncias da prisão e pelas declarações dos próprios réus.

4. A jurisprudência admite a validade dos depoimentos policiais como meio de prova, quando harmônicos e coerentes com os demais elementos constantes dos autos, o que se verifica no caso concreto.

5. Na dosimetria, a pena base foi corretamente exasperada em razão da natureza e da expressiva quantidade de droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. Correta a aplicação da causa de aumento do art. 40, V, da mesma lei, diante do transporte interestadual, bem como a redução pela minorante do tráfico privilegiado, em patamar de 1/6 (um sexto). Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44) ou a suspensão condicional da pena (CP, art. 77), ante o
quantum
final fixado.

IV. DISPOSITIVO

6. Recursos conhecidos e improvidos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, b, 44 e 77; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 40, V e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF da 1ª Região), Sexta Turma, j. 25/05/2021; TJMG, Apelação Criminal 1.0223.20.006023-2/001, Rel. Des. Corrêa Camargo, 4ª Câmara Criminal, j. 16/09/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

JOSE FLAID DA SILVA VIANA e CARLOS HENRIQUE PEIXOTO, inconformados com a decisão que os condenou à pena de 08 anos, 01 mês e 06 dias de reclusão e 810 dias multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 33,

caput
, c/c art. 40, V, ambos da lei 11.343/06, ambos da Lei nº 11.343/06, interpõem o presente recurso de apelação.

Apontam os apelantes, em petições separadas, ids-27717123 e 27717124, insuficiência de provas para a condenação, eis que foram contratados apenas para trazerem os veículos até Belém, sem que tivessem conhecimento do material entorpecente que neles se encontravam. Requerem sua absolvição e subsidiariamente a redução da pena para o mínimo legal.

Contrarrazões pelo improvimento dos recursos.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento dos apelos.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço dos recursos.

Não possuem razão os recorrentes, senão vejamos.

A autoria e materialidade dos delitos restaram comprovadas nos autos diante dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, auto de apreensão da droga, id-26930955, laudo toxicológico definitivo, id-26930955, e fotografias das substâncias entorpecentes nas carrocerias dos veículos.

A testemunha policial rodoviário federal JACY GONÇALVES DE ARAÚJO, em juízo, id-27717059, afirmou que “no momento da abordagem, percebeu que havia algumas porcas e parafusos mal colocados na carroceria dos veículos; que na entrevista os réus se contradisseram muito; que o réus já haviam sido parados em Dom Elizeu pela PRF e de lá repassaram para a base que os veículos deveriam ser revistados novamente, o que foi feito; que o depoente fez a fiscalização no veículo conduzido por Carlos Henrique, o mais forte; que a droga foi encontrada na parte traseira do veículo; que um deles parecia não ter muita experiência, mas o outro não; que o réu Carlos afirmou que o veículo seria entregue no estacionamento do aeroporto; que o réus ficaram nervosos quando a droga foi apreendida; (...).”

A testemunha, delegado de polícia BRUNO AUGUSTO AMAZONAS DE MENEZES, em juízo, id-27717062, afirmou que “foi a maior apresentação da regional de 2019, uma carga de cocaína pura e não pasta base, muito cara e em grande quantidade; que lhe foi apenas apresentada a droga, que não participou da apreensão; que tiveram apoio do IML para que fosse apresentado o laudo o mais rápido possível; que o valor da droga era de muito elevado; que eram 174 (cento e setenta e quatro) quilos de cocaína; que não podia manter os réus na unidade policial de Santa Maria por questões de segurança; era uma carga tão alta que ninguém queria custodiar; que os réus foram identificados; que os réus não prestaram depoimento na delegacia; que eles se mantiveram em silêncio; que participou da coordenação do flagrante; que no dia quem os recebeu na delegacia foi a investigadora Aline e a escrivã da delegacia; que existia receio de resgate dos réus; (...).”

Os réus em juízo afirmaram que foram cooptados pela mesma pessoa, a quem deram o nome de 'Charles', no município de São Paulo, que receberam R$ 1.000,00 (mil reais) como valor para transportar os veículos até Belém/PA e mais R$ 1.000,00 (mil reais) para custear as despesas da viagem, ids-27717125 e 27717125.

O réu Carlos Henrique, id-27717119, afirmou em juízo que o ‘arrebite’ ele que comprou para entregar para um colega seu; que comprou um vidro de arrebite por R$ 50,00 (cinquenta reais); disse que se imaginasse que havia alguma coisa ilícita dentro do carro jamais teria feito essa viagem; que o veículo estava todo regular; que não é usuário de ‘arrebite’; que as drogas foram apresentadas para ele no ato da apreensão pela PRF; que estava transportando o carro e não sabia que havia drogas; que não viu a polícia desmontando o carro e retirando drogas; que iriam entregar o carro no aeroporto de Belém; (...).”

O réu José Flaid afirmou em juízo, id-27717064, que “não sabia que havia entorpecentes no veículo; que quando o carro foi entregue ele vistoriou o veículo e consultou o documento; que quando o carro foi parado pela primeira vez em Goiás teve a certeza que nada havia de errado dentro do carro; que disse aos policiais que estavam indo para Belém; que quem pagou o transporte foi o Charles, mas quem ligou para o depoente foi o Carlos Henrique; que não passou em mato Grosso; que o Charles falou para eles que estava precisando fazer uns fretes e que se eles levassem os carros seria mais rápido para chegar em Belém; que o Charles disse que queria que eles estivessem em Belém no domingo por que ele iria pegar o voo no sábado; (...).”

Colaciono a seguir jurisprudência acerca da matéria:

“(...) 5. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. (...)". (AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) III - Com relação aos depoimentos prestados pelos policiais, não furta a lei a sua validade. Além do mais, a palavra dos policiais denota total confiabilidade, já que não teriam motivos para prejudicar pessoas sabidamente inocentes. (...)". (TJMG - Apelação Criminal 1.0223.20.006023-2/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/09/2021, publicação da súmula em 22/09/2021)

Ressalta-se que os testemunhos dos policiais em juízo se mostram coerentes e harmônicos entre si, tendo especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria.
O laudo toxicológico definitivo, id-5252513, comprova ‘
resultado "POSITIVO" para a substância pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da COCAÍNA’
.

Diante de tais considerações, não há que se falar em ausência de provas para a condenação ou em erro de tipo, restando, portanto, comprovadas a autoria e materialidade do delito previsto no art. 33, caput, e § 4º, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/06.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

1)

Do réu JOSÉ FLAID DA SILVA VIANA:

Mantenho a ausência de circunstâncias judiciais negativas, contudo, a natureza e a quantidade da droga apreendida (mais de 175kg) justificam a exasperação da pena em 1/6, pelo que mantenho a pena base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Mantenho a causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da lei 11.343/06), bem como a redução da pena em 1/6, restando a pena de 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 486 dias multa.

Mantenho ainda a causa de aumento do art. 40, V, da lei 11.343/06 (tráfico entre Estados da Federação) bem como a elevação da pena em 2/3 (passou por vários Estados, SP, GO, TO, MA e PA), totalizando a pena definitiva de 08 anos, 01 mês e 06 dias de reclusão e 810 dias multa. Ressalto que após a detração aproximada de 4 meses e 7 dias (preso em flagrante em 27/10/2019 e solto em 05/03/2020), resta a pena de 7 anos e 9 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, b, do CP.

Inaplicável o disposto no art. 44 e 77 do CP, eis que o recorrente não preenche os requisitos previstos nos mencionados dispositivos.

2)

Do réu CARLOS HENRIQUE PEIXOTO

Mantenho a ausência de circunstâncias judiciais negativas, contudo, a natureza e a quantidade da droga apreendida (mais de 175kg) justificam a exasperação da pena em 1/6, pelo que mantenho a pena base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Mantenho a causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da lei 11.343/06), bem como a redução da pena em 1/6, restando a pena de 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 486 dias multa.

Mantenho a causa de aumento do art. 40, V, da lei 11.343/06 (tráfico entre Estados da Federação) bem como a elevação da pena em 2/3 (passou por vários Estados, SP, GO, TO, MA e PA), totalizando a pena definitiva de 08 anos, 01 mês e 06 dias de reclusão e 810 dias multa.

Ressalto que após a detração aproximada de 4 meses e 7 dias (preso em flagrante em 27/10/2019 e solto em 05/03/2020), resta a pena de 7 anos e 9 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, b, do CP.

Inaplicável o disposto no art. 44 e 77 do CP, eis que o recorrente não preenche os requisitos previstos nos mencionados dispositivos.

Ante o exposto, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/10/2025